Tribunal: TJSP
Processo: 0012278-43.2012.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Roubo qualificado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, além de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação. Insurgências defensiva e ministerial. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante.

Ementa:
Apelação. Roubo qualificado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, além de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação. Insurgências defensiva e ministerial. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Reconhecimento pessoal positivo em juízo. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso ministerial improvido. Recursos defensivos improvidos, com o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012278-43.2012.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são
apelantes/apelados PAULO LOPES DE SIQUEIRA JUNIOR, KAUE DE ARAUJO
QUEIROZ e JOSE AUGUSTO LINGUANOTTI GAMA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos ministerial e defensivo, mas, de ofício, reconheço a
prescrição intercorrente da pretensão punitiva em relação aos delitos imputados
aos acusados JOSÉ AUGUSTO LINGUANOTTI GAMA, PAULO LOPES DE
SIQUEIRA JÚNIOR, com a respectiva extinção de sua punibilidade, com fulcro
no art. 107, inciso IV, do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012278-43.2012.8.26.0477 -Voto no
2
Apelação criminal no 0012278-43.2012.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Apelantes/Apelados: Paulo Lopes de Siqueira Junior, Kauê
de Araújo Queiroz, José Augusto Linguanotti Gama e
Ministério Público
VOTO No. 16.064
Apelação. Roubo qualificado por emprego de arma de fogo
e concurso de pessoas, além de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor. Condenação. Insurgências defensiva e ministerial. Autoria e
materialidade comprovadas. Acervo probatório documental
corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados
pelas vítimas e pelos policiais militares responsáveis pelo
flagrante. Reconhecimento pessoal positivo em juízo.
Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso
ministerial improvido. Recursos defensivos improvidos,
com o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão
punitiva estatal.
Pela sentença de fls. 242/255, proferida
em 28 de outubro de 2014, de lavra do MM. Juiz de Direito, Dr.
Alexandre Betini, da 2a Vara Criminal da Comarca de Praia
Grande, JOSÉ AUGUSTO LINGUANOTTI GAMA, PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012278-43.2012.8.26.0477 -Voto no
3
LOPES DE SIQUEIRA JÚNIOR e KAUÊ DE ARAÚJO QUEIROZ
foram condenados como incursos no art. 157, § 2o, incisos I e II,
por duas vezes, e no art. 311, todos do Código Penal, às penas,
para cada um, de 9 anos e 5 meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e 25 dias-multa, calculados no piso legal.
Irresignados, tanto o Ministério Público
quanto os réus interpuseram recursos de apelação.
O Parquet pleiteou, em síntese, a fixação
do regime inicial fechado para o cumprimento da pena corporal
pelos réus (fls. 283/301).
A defesa do réu José Augusto suscitou,
preliminarmente, a nulidade da sentença por não ter examinado o
seu pleito de irregularidade de seu reconhecimento policial. No
mérito, requereu a sua absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pleiteou o afastamento das majorantes
inerentes ao emprego de arma e ao concurso de pessoas, o
reconhecimento da participação de menor importância, o
afastamento do concurso de crimes e, por fim, a fixação do
regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda (fls.
325/350).
A defesa dos réus Paulo e Kauê pugnou,
em síntese, por sua absolvição diante da insuficiência do acervo
probatório e, subsidiariamente, pelo afastamento da majorante do
concurso de crimes e pela redução da fração de 3/8 utilizada no
momento da aplicação das majorantes, devendo ser fixada em
1/3 (fls. 369/381).
Os recursos foram contrarrazoados (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012278-43.2012.8.26.0477 -Voto no
4
384/387 e 413/426), após determinação de regularização dos
autos por este relator (fl. 410), e a Procuradoria Geral de Justiça,
em seu parecer, opinou pelo provimento apenas ao recurso
ministerial (fls. 391/408).
É o relatório.
Devidamente processados, os recursos
não comportam provimento.
De início, importante afastar a alegação
preliminar suscitada pela defesa do réu José, pois a sentença
hostilizada possui fundamentação suficiente, tendo o magistrado
exposto, em treze laudas, as razões de fato e de direito que
sustentaram a formação de seu livre convencimento.
Ademais, em relação à suposta ofensa ao
art. 226 do Código de Processo Penal na fase de inquérito
policial, saliente-se que qualquer vício de procedimento não
geraria nulidade no âmbito extrajudicial, visto tratar-se de
procedimento inquisitorial, não vigentes os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
De seu turno, em sede judicial, o
reconhecimento informal, isto é, aquele em que não foram
observadas as minúcias da forma específica imposta por lei
(CPP, art. 226), além de não gerar nulidade, não deve ser
desprezado pelo julgador.
Nesses casos, o reconhecimento apenas
não recebe o cunho de reconhecimento de pessoa ou coisa,
constituindo uma prova meramente testemunhal, de avaliação
subjetiva, que pode contribuir para a formação do convencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012278-43.2012.8.26.0477 -Voto no
5
do magistrado em conjunto com os demais elementos de prova.
Nulidade processual por tal motivo, portanto, não se vislumbra na
espécie.
Quanto ao mérito, segundo descreve a
denúncia, no dia 23 de maio de 2012, às 20h50, na Rua Mário de
Andrade, no 324, no bairro Ocian, na cidade de Praia Grande, os
réus José, Paulo e Kaue, além de um quarto indivíduo não
identificado, agindo em concurso, subtraíram para proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, um veículo Ford Ecosport, placas DWA-8724, cor
preta; uma aliança; um relógio de pulso; um aparelho celular; e
um pacote de presentes, pertencentes às vítimas José e Maria.
Consta ainda que, no dia 30 de maio de
2012, os réus, agindo em concurso, adulteraram sinal
identificador de veículo automotor.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 40/43),
boletins de ocorrência (fls. 3/6v e 36/37), auto de exibição e
apreensão (fl. 7/7v) e pela prova oral produzida na espécie (mídia
digital).
Em juízo, as vítimas narraram os fatos em
conformidade com a denúncia. Foram buscar o carro na rua após
o aniversário de amigos quando os roubadores os
surpreenderam, com emprego de arma de fogo. Exigiram a
entrega de pertences pessoais, mas não foram violentos. Kauê
abordou a vítima Maria, enquanto Paulo abordou o ofendido
José, usando uma arma de fogo, ao passo que o acusado José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012278-43.2012.8.26.0477 -Voto no
6
Augusto estava um pouco mais afastado. Tudo ocorreu em torno
de cinco minutos. Dias depois, foram informados de que a polícia
conseguiu localizar o veículo, com três dos roubadores em seu
interior, ora réus. O veículo estava com umas partes alteradas,
além das placas, com a retirada de um adesivo e da proteção do
pneu traseiro. Em juízo, a vítima Maria reconheceu pessoalmente
os três réus, com convicção, ao passo que o ofendido José
reconheceu os réus Paulo e Kauê.
As testemunhas Edvaldo e Alessandro,
policiais militares, relataram que estavam em patrulhamento de
rotina quando avistaram o carro dos réus, na cor preta, em
situação suspeita. Em consulta ao sistema de dados, notaram
que as placas pertenciam a um VW Santana e não a um Ford
Ecosport. Deram sinal de parada, mas o condutor do carro não
obedeceu e fugiu, vindo a colidir o veículo com um poste. Um
deles saiu correndo na sequência e conseguiu fugir ao pular em
alguns telhados. Os três réus, contudo, foram abordados e
detidos. Os policiais também reconheceram os acusados em
audiência.
A testemunha Pedro discorreu sobre os
detalhes de outro crime de roubo praticado pelos réus, com a
utilização do veículo Ford Ecosport, cor preta, objeto de
subtração anterior.
As testeunhas de defesa Denise, Manoel,
Rudison e José não presenciaram os fatos e pouco acrescentaram
para o esclarecimento do crime. Alguns
salientaram que o réu José estaria em outro lugar no momento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012278-43.2012.8.26.0477 -Voto no
7
crime de roubo.
No interrogatório judicial, o réu Paulo
confessou a prática delitiva, mas disse ter praticado o crime de
roubo em comparsaria com outros indivíduos, isentando os
corréus.
Os acusados José e Kauê negaram a
autoria do crime, afirmando estar apenas no interior do veículo
Ford Ecosport no momento da abordagem policial.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal, com a redação vigente à época
dos fatos por ser mais benéfica aos apelantes.
A tese absolutória aventada pela defesa
dos apelantes não procede, encontrando-se a condenação
devidamente embasada pelo farto conjunto probatório.
Os depoimentos prestados em juízo
mostraram-se firmes e harmônicos, em integral consonância com
a denúncia, ao passo que a versão apresentada pela defesa se
mostrou frágil e unilateral, sem qualquer apoio no acervo
probatório carreado aos autos.
Houve,
se
não
bastasse,
o
reconhecimento dos apelantes pelas vítimas e pelos policiais, na
fase extrajudicial e em juízo, corroborando os elementos de prova
produzidos em fase judicial.
Não há dúvidas, portanto, que os três
réus, em concurso com outro indivíduo não identificado,
praticaram o crime de roubo contra as vítimas, mas, cerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012278-43.2012.8.26.0477 -Voto no
8
uma semana depois, foram surpreendidos por policiais no interior
do veículo roubado, com placas adulteradas.
As majorantes restaram sobejamente
demonstradas nos autos, especialmente pelos elementos de
prova oral, no sentido de que os apelantes praticaram o delito em
concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo.
Quanto à ausência de apreensão da arma
de fogo utilizada no crime, ressalte-se que o argumento referente
à impossibilidade de aferição da potencialidade lesiva da arma
cede à constatação de que o seu emprego não deixa vestígios,
sendo dispensável o laudo pericial de exame do instrumento do
delito.
Esse entendimento está respaldado pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão, em
sede de habeas corpus, foi proferida pelo Pleno da Corte, a
seguir:
“Roubo qualificado pelo emprego de arma
de fogo – Apreensão e perícia para a
comprovação de seu potencial ofensivo –
Desnecessidade – Circunstância que pode
ser evidenciada por outros meios de prova
– Ordem denegada.”
(STF, HC 69099/RS. Min. Rel. Ricardo
Lewandowski,
Tribunal
Pleno,
d.j.
19.02.2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012278-43.2012.8.26.0477 -Voto no
9
Diferente não é o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“A Terceira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Divergência n. 961.863/RS,
firmou
o
entendimento
de
que
é
despicienda a apreensão e a perícia da
arma de fogo, para a incidência da
majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP,
quando
existirem,
nos
autos,
outros
elementos de prova que evidenciem a sua
utilização no roubo, como na hipótese, em
que
há
comprovação
testemunhal
atestando o seu emprego.”
(HC 606.493/RJ, 5a T., rel. Ribeiro Dantas,
j. 15/09/2020)
De outro lado, a referida adulteração das
placas do veículo automotor, devidamente comprovada nos autos
pelos elementos de prova documental e oral supramencionados,
também resulta na tipificação do delito previsto no art. 311 do
Código Penal.
De rigor, portanto, a condenação dos
apelantes, nos termos da sentença apelada.
O cálculo das penas não comporta
reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012278-43.2012.8.26.0477 -Voto no
10
Os réus eram primários e não possuíam
antecedentes à época dos fatos.
Na primeira fase do cálculo, fica mantida a
fixação das básicas no piso legal, em 4 anos de reclusão e 10
dias-multa (roubo) e 3 anos de reclusão e 10 dias-multa (art.
311).
Na segunda fase, não há elementos
passíveis de valoração, devendo-se salientar que a menoridade
relativa dos acusados não tem o condão de reduzir a sua pena
para patamar abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).
Na terceira fase, quanto ao crime de
roubo, diante do reconhecimento de duas majorantes, as
circunstâncias do caso concreto permitem a elevação das penas
na fração de 3/8, considerando o concurso de quatro agentes e o
emprego de arma de fogo durante a execução dos roubos,
perfazendo as penas, para cada um, de 5 anos e 6 meses de
reclusão e 13 dias-multa.
Ademais, diante do concurso formal entre
os roubos, porquanto praticados em uma mesma circunstância
fática contra duas vítimas (lesões a patrimônios distintos), a
reprimenda de um dos roubos deve ser acrescida da fração de
1/6, como constou na sentença, perfazendo 6 anos e 5 meses de
reclusão e 15 dias-multa para cada réu.
Em razão do concurso material entre os
delitos de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo
automotor, as penas devem ser somadas, culminando na
reprimenda definitiva de 9 anos e 5 meses de reclusão e 25 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012278-43.2012.8.26.0477 -Voto no
11
multa para cada apelante.
Em vista da quantidade de pena e da
gravidade dos delitos de roubo praticados, com emprego de arma
de fogo, sopesando as peculiaridades do caso concreto, o regime
inicial prisional deve ser o fechado para todos os réus, mantendo-
se, todavia, a fixação do regime semiaberto, haja vista a
aplicação da detração, conforme constante na sentença
guerreada, não tendo havido recurso ministerial.
Contudo, verifico, de ofício, a ocorrência
de prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal na
espécie.
Isso porque, desde a publicação da
sentença condenatória em 28/10/2014 (fl. 256), decorreu tempo
superior a 6 anos até a presente data, nos termos do art. 109,
inciso VI, do Código Penal.
Deve-se anotar, ainda, a incidência da
regra prevista no art. 115 do Código Penal quanto aos três réus,
menores de 21 anos à época dos fatos (fl. 5), reduzindo-se os
prazos prescricionais pela metade.
Assim,
é
de
rigor
a
extinção
da
punibilidade dos réus em relação aos crimes de roubo qualificado
e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, levando
em consideração a pena em concreto, com fulcro no art. 107,
inciso IV, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos ministerial e defensivo, mas, de ofício,
reconheço a prescrição intercorrente da pretensão punitiva em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012278-43.2012.8.26.0477 -Voto no
12
relação aos delitos imputados aos acusados JOSÉ AUGUSTO
LINGUANOTTI GAMA, PAULO LOPES DE SIQUEIRA JÚNIOR,
com a respectiva extinção de sua punibilidade, com fulcro no art.
107, inciso IV, do Código Penal.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator